Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-17.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010093-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), AQUARELA COMERCIO DE TINTAS LTDA. - CNPJ: 28.922.960/0001-28 (AGRAVADO), V. G. NEVES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 15.016.089/0001-51 (AGRAVADO), VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 16.867.797/0001-69 (AGRAVADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), AQUARELA COMERCIO DE TINTAS LTDA. - CNPJ: 28.922.960/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WG CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.014.291/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VON SALTIEL SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 34.852.081/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de veículo de carga objeto de garantia fiduciária, impedindo sua retirada do estabelecimento da recuperanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de essencialidade do bem foi genérica ou carece de comprovação concreta; e (ii) saber se a manutenção do bem alienado fiduciariamente pode ser afastada ou condicionada ao cumprimento contratual.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.101/2005 assegura a prevalência da propriedade fiduciária, ressalvando, contudo, a impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais durante o stay period (art. 49, § 3º).

4. A essencialidade do bem restou comprovada por laudo técnico e manifestação do administrador judicial, evidenciando sua utilização direta na atividade produtiva da recuperanda.

5. O conceito de bem de capital deve ser aferido objetivamente, abrangendo bens corpóreos, duráveis e empregados no processo produtivo, circunstância verificada no caso concreto.

6. A retirada do bem comprometeria a continuidade da atividade empresarial e frustraria a finalidade da recuperação judicial, voltada à preservação da empresa e de sua função social.

7. Inexiste previsão legal para condicionar a essencialidade ao adimplemento contratual, sob pena de esvaziamento do regime jurídico recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O bem objeto de alienação fiduciária, quando caracterizado como bem de capital essencial, deve permanecer na posse da recuperanda durante o stay period. 2. A essencialidade deve ser demonstrada por critérios objetivos, sendo vedada a retirada do bem quando comprometer a atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.09.2018, DJe 01.10.2018; TJMT, AI nº 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024, DJe 30.05.2024; TJMT, AI nº 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJe 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEM S. A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial identificada pela numeração única: 1022479-68.2025.8.11.0015, movida por
AQUARELA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, V. G. NEVES DE OLIVEIRA LTDA, VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA LTDA
e
WG CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA
, que deferiu o processamento da recuperação judicial, reconhecendo a essencialidade dos bens da recuperanda, incluindo 01 (um) veículo de propriedade do Banco Volkswagen, Placa: RRI4C52 (Id. 352005932).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a impossibilidade de declaração de essencialidade de bens, que a declaração de essencialidade foi genérica e que se faz necessária a comprovação da essencialidade dos bens.

Continua afirmando que, a essencialidade dos bens objeto de garantia fiduciária deve estar condicionada ao cumprimento dos seus contratos.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão e permitindo que os proprietários do bem dado em garantia fiduciária exerçam as medidas cabíveis para reintegração de seu veículo de Placa nº RRI4C52.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, afastando a decretação de essencialidade dos bens (Id. 352005932).

O recurso foi recebido em 13 de março de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 352718851).

Por sua vez, a parte agravada alega que o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo recursal teria se iniciado com a publicação do edital previsto no art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005, ocorrida em 10/12/2025, sendo o agravo protocolado apenas em 10/03/2026, além de sustentar que o Banco Volkswagen tomou ciência inequívoca da decisão agravada ainda antes, seja pela decisão proferida em 06/02/2026 na ação de busca e apreensão por ele próprio ajuizada, seja pelo acesso voluntário aos autos eletrônicos da recuperação judicial em 12/02/2026.

No mérito, defende que a declaração de essencialidade não foi genérica, mas fundamentada em laudo de constatação prévia elaborado por perita judicial com vistoria “
in loco
” e análise individualizada dos bens, atestando a imprescindibilidade do caminhão Placa RRI4C52 para a logística e continuidade das operações do grupo, e que o pedido subsidiário de condicionamento da essencialidade ao cumprimento do contrato fiduciário carece de amparo legal, confunde crédito extraconcursal com crédito não concursal e esvazia a finalidade do “
stay period
”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
não provimento do agravo de instrumento
, entendendo que a decisão agravada encontra respaldo em prova técnica específica e que o bem se enquadra no conceito objetivo de bem de capital essencial fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 363542399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEM S. A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial identificada pela numeração única: 1022479-68.2025.8.11.0015, movida por
AQUARELA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, V. G. NEVES DE OLIVEIRA LTDA, VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA LTDA
e
WG CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA
, que deferiu o processamento da recuperação judicial, reconhecendo a essencialidade dos bens da recuperanda, incluindo 01 (um) veículo de propriedade do Banco Volkswagen, Placa: RRI4C52 (Id. 352005932).

A parte agravante alega quanto a impossibilidade de declaração de essencialidade de bens, que a declaração de essencialidade foi genérica e que se faz necessária a comprovação da essencialidade dos bens.

Além disso, narra que, a essencialidade dos bens objeto de garantia fiduciária deve estar condicionada ao cumprimento dos seus contratos.

Não obstante, tais teses
não merecem amparo
.

É que a legislação falimentar admite a prevalência do direito de propriedade do credor fiduciário,

mas impõe ressalva expressa à retirada de bens de capital que sejam essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação
, durante o período de suspensão.

Eis o que dispõe o artigo 49, §3º da Lei nº 11.101/2005:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,

n
ã
o se permitindo, contudo, durante o prazo de suspens
ã
o a que se refere o
§
4
º
do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

No caso concreto, o Administrador Judicial atestou que o bem objeto da lide (Constellation 24-280 – RRI4C52)
é
utilizado no transporte de cargas volumosas (tintas e materiais) (Id. 352007355 – Pág. 43)
.

Aliás, manifestação da Administradora Judicial, no Id 178973862 dos autos de origem, trouxe as seguintes ponderações:

Os autos ainda dão conta que as agravadas atuam no comércio varejista de tintas, materiais de construção, materiais elétricos, ferramentas, móveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática, telefonia e escritório, de modo que a essencialidade dos bens de capital deve ser aferida com base em critérios objetivos, privilegiando a manutenção da atividade empresarial, em observância aos princípios da função social da empresa e da preservação da fonte produtora.

Trata-se, portanto,

de bem de capital indispensável para a consecução da atividade-fim empresarial
, de maneira que sua retirada comprometeria não apenas a geração de receita, mas também a própria viabilidade da recuperação judicial, frustrando os fins do procedimento concursal, que visam à preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, nos moldes do art. 47 da LRF.

Cumpre destacar que

a análise da essencialidade deve se pautar em critérios objetivos, restrita a bens corpóreos e duráveis, empregados no processo produtivo da empresa
, o que, à luz das provas carreadas aos autos, é precisamente o caso ora examinado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o
stay

period
.

1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda .

2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, j
á
que necess
á
rio ao exerc
í
cio da atividade econ
ô
mica exercida pelo empres
á
rio. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou
"proibição de retirada”. Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do
stay

period
, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação
judicial,
etc
), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de
capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6.

Para efeito de aplicação do § 3º do
art
.
49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
, Data de Julgamento: 25/09/2018,
T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018)
(destaquei)

Nesse passo, ao se verificar que, a decisão recorrida observou e o texto da lei e a interpretação conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não se pode perder de vista que a função precípua da recuperação judicial é possibilitar a superação da crise econômico-financeira das empresas em dificuldades, assegurando a manutenção das fontes produtoras e a preservação dos interesses dos credores de forma equânime.

Permitir a constrição ou a retirada de um bem de reconhecida essencialidade neste momento processual equivaleria a obstaculizar a finalidade mesma da recuperação, impondo às recuperandas um ônus praticamente insuperável, o que não se coaduna com os princípios que regem a matéria.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado, confira:

“
AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS
LTDA AGRAVADO: RENATO FRANCISCO KREMER E OUTROS E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ALIENAÇAO
FIDUCIÁRIA – CAMINHÃO - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESSENCIALIDADE DO BEM – BEM DE CAPITAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconiza o art. 47, da Lei de Recuperação e Falências.
Embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, a Lei
n .
11.101/2005 acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o
stay

period
.

A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser
objetiva .

Para se caracterizar como bem de capital, (i) o bem precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário; (
ii
) o bem deve se encontrar na posse da recuperanda; (
iii
) não se pode atribuir a qualidade de "bem de capital" a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária.

(Precedente STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator.: Ministro MARCO AUR
É
LIO
BELLIZZE
, Data de Julgamento: 25/09/2018,
T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018).

Reconhecida a essencialidade do bem, os devedores em recuperação judicial devem ser privilegiados no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11 .101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006668-50.2024 .8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 30/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS
MÓVEIS - RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – VIGÊNCIA DO PERÍODO DE
STAY

PERIOD
– BENS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/2005 “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial .”

O Juízo da recuperação judicial é o competente para reconhecer a essencialidade dos bens de capital para a atividade da recuperanda, nos termos do art. 6º, §
7-A
, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020. Ainda se tratando de crédito garantido por alienação fiduciária, o Magistrado reconheceu a essencialidade dos bens que integram a recuperação judicial, vigente o período de blindagem, o que justifica, em atenção aos princípios da preservação da empresa e da função social do contrato, a manutenção da decisão de indeferimento da reintegração de posse de bens móveis.

(TJ-MT - AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 10275685420248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)
(destaquei)

A
nte ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026